Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PARTILHA HOMOLOGADA. DIVISÃO FRACIONÁRIA ENTRE HERDEIROS. VALIDADE DA PARTILHA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE BENS E RATEIO DE VALORES DE ALUGUEL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a partilha dos bens deixados, no bojo de ação de inventário. A apelante sustenta ausência de consideração de suas manifestações nos autos e impossibilidade de partilha meramente fracionária. Requer a inclusão do título de clube Thermas Pousada do Rio Quente, a devolução de valores de plano de previdência PGBL já divididos entre os herdeiros e o rateio dos valores percebidos a título de aluguel dos imóveis do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da partilha fracionária entre os herdeiros; (ii) determinar a necessidade de inclusão do título do clube Thermas Pousada do Rio Quente na partilha; (iii) apurar a possibilidade de devolução de valores oriundos de plano de previdência PGBL já repartidos; e (iv) avaliar o direito da apelante ao rateio dos valores de aluguel dos bens do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partilha foi realizada de forma igualitária entre os três herdeiros, observando os critérios de valor, natureza e qualidade dos bens, conforme disposto nos arts. 647 e 648, I, do CPC, inexistindo vício ou prejuízo à apelante que justifique a anulação do ato homologatório.
4. A divisão fracionária dos bens é válida e legítima, ainda que haja desarmonia entre os herdeiros, sendo incabível ao Judiciário impor, por conveniência individual, a entrega de bens específicos a um sucessor, conforme autoriza o art. 1.791 do Código Civil.
5. O título do clube Thermas Pousada do Rio Quente, não incluído na partilha original por ter sido descoberto posteriormente, poderá ser objeto de sobrepartilha, nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo às partes.
6. Quanto aos valores do plano de previdência PGBL, inexiste prova de desvio de finalidade contratual que justifique sua inclusão no acervo hereditário, sendo incabível o reexame da questão nos presentes autos, mormente diante da existência de ação própria (no 0733434-27.2024.8.07.0001) ajuizada pela própria apelante para apuração desses fatos.
7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que planos de previdência privada do tipo PGBL, em regra, não integram a herança quando há beneficiário indicado, salvo prova de fraude, o que não restou evidenciado nos autos.
8. Em relação ao rateio de valores percebidos a título de aluguel, a matéria demanda instrução probatória incompatível com a via estreita do inventário, recomendando-se a via autônoma para eventual prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A partilha fracionária dos bens entre herdeiros é válida, desde que respeitada a igualdade quanto ao valor, natureza e qualidade dos bens. 2. O título de clube não incluído na partilha original poderá ser objeto de sobrepartilha se descoberto posteriormente. 3. Valores de previdência privada do tipo PGBL não integram a herança na ausência de desvio de finalidade e havendo beneficiário indicado. 4. Pleitos relativos ao rateio de aluguéis e à prestação de contas devem ser deduzidos em ação própria, quando não comprovados documentalmente no inventário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612, 647, 648, I e III; CC, arts. 1.791 e 794. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.755.009, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.5.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.832.714, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 2.004.210, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 7.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.079.046, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.8.2024.